Tribunal: TJDFT
Processo: 0717896-16.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALIDADE. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, à razão unitária mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal do acusado, por descumprimento do artigo 226, do Código de Processo Penal; e (ii) verificar a suficiência de provas quanto à materialidade e autoria do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os reconhecimentos fotográfico e pessoal, realizados durante as fases investigativa e judicial, observaram as formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal, além do que os atos foram corroborados por outros elementos probatórios.
4. A materialidade e a autoria do crime são evidenciadas pela prova documental e pelo depoimento seguro e coeso da vítima, corroborado por prova testemunhal.
5. O depoimento da vítima, que reconhece o apelante como um dos autores do crime, tem especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando harmônico com outros elementos probatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 157, § 2o, inciso II; artigos 44, 59, 77 e 33, § 2o, alínea “b” e § 3o; Código de Processo Penal, artigo 226.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 225374 AgRg, Rel. Min. Nunes Marques, 2a Turma, j. 08/08/2023.